Tribunal: TJES
Processo: 5011008-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011008-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIO RIBEIRO DO AMARAL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTANHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMEN
TA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Caio Ribeiro do Amaral, preso preventivamente desde 28/11/2024, por suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta excesso de prazo na prisão, primariedade e residência fixa como justificativas para concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP, diante das circunstâncias concretas do caso, notadamente a quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como o contexto fático da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta: utilização de imóvel exclusivamente para armazenamento e manuseio de drogas, quantidade expressiva de entorpecentes e participação de adolescente no fato.

4. A apreensão de aproximadamente 2,180 kg de maconha, 90g de cocaína, 57 buchas embaladas para revenda, além de instrumentos típicos do tráfico, indica atuação estruturada e risco de reiteração delitiva.
5. A primariedade e a existência de endereço fixo não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

6. O juízo de origem possui melhores condições para avaliar os efeitos sociais da conduta, devendo ser prestigiado o princípio da confiança na atuação do magistrado de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito de tráfico, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, autoriza a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 140.758/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 05/03/2021;

STJ, HC 625.642/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/02/2021;

TJES, HC 028210000627, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJES: 07/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011008-16.2025.8.08.0000

PACIENTE: CAIO RIBEIRO DO AMARAL

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de

CAIO RIBEIRO DO AMARAL
, em face de r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha, nos autos do processo nº 0000100-17.2024.8.08.0033, pela prática, em tese de crime de tráfico de drogas (ID’
s
14814643 e 14814650
)
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 28 de novembro de 2024 em razão de ter sido apreendida numa mochila 4 tabletes de maconha, pesando, aproximadamente, 2.180 quilogramas; uma porção de cocaína pesando, aproximadamente, 90 grames, 57 buchas embaladas e prontas para revendia; 13 buchas maiores contendo também maconha e material para embalo e uma balança de precisão (denúncia no ID 14814649).

Aduz ainda que a prisão preventiva é desproporcional e ilegal, considerando que o paciente é primário, possui residência fixa e está (na data da impetração) há mais de 07 meses preso.

O pedido de concessão de liminar foi indeferido (ID 14823866).

Pois bem.

Em síntese, narra a denúncia:

“
Emerge-se do auto de prisão em flagrante delito anexo, que aos 28 de novembro de 2024, por volta das 15:40hrs, na rua Buraco Fundo, bairro Lajedo, Comarca de Montanha, o denunciado Caio Ribeiro do Amaral foi flagrado exercendo o tráfico de drogas ilícitas, com envolvimento do adolescente Samuel de Jesus Izael, vulgo ‘Samuelzinho’. Tem-se que a Polícia Militar, anteriormente, recebeu informações de que o denunciado e o adolescente mencionado estavam praticando o tráfico de drogas
Infere-se que durante patrulhamento preventivo, na mencionada data e hora, a equipe de Força Tática recebera informação de que a dupla foi vista de posse de uma mochila entrando em uma casa na rua Buraco Fundo, bairro Lajedo. Diante disso, a guarnição se deslocou até o local, e ao se aproximar da referida casa, foi percebido um forte odor de maconha e vozes de pessoas, tendo o adolescente Samuel aberto o portão, contudo, ao sair foi abordado pela equipe policial, momento em que o acusado Caio ao perceber a presença policial tentou empreender fuga, não logrando êxito. Ao ser realizada a busca pessoal em ambos, foram encontradas no bolso do denunciado Caio 03 buchas de maconha, tendo o mesmo afirmando que havia mais 02 quilos de maconha e uma quantidade de cocaína. Em diligência na residência, a qual a Polícia Militar constatou que era exclusivamente utilizada com finalidade de acondicionar e manusear drogas, visto não haver móveis nem sinal de habitação, foi realizada busca, tendo em vista a constatação da prática do crime permanente de tráfico de drogas. Tem-se que atrás da porta de um dos quartos foi encontrada uma mochila e em seu interior os seguintes materiais: 4 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 2,180 quilogramas; uma porção de cocaína com peso aproximado de 90 gramas; 57 buchas embaladas e prontas para revenda, separadas em cargas, na qual seriam vendidas no valor de R$10,00 (dez reais) cada; 13 buchas maiores que seriam vendidas a R$50,00 (cinquenta reais) cada; material para embalo e uma balança de precisão. Autoria e materialidade se encontram sobejamente comprovadas nos autos por meio do boletim de unificado, termos de declarações, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, formulário de cadeia de custódia, e demais elementos.”

Argumenta o impetrante que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, uma vez que é desproporcional e ilegal, considerando que o paciente é primário, possui residência fixa e está (na data da impetração) há mais de 07 meses preso.

No entanto, analisando os autos, verifico que não assiste razão ao impetrante. Explico.

Da Presença dos Requisitos Legais para a Prisão Preventiva

No caso dos autos, entendo que a manutenção da prisão preventiva de Caio Ribeiro do Amaral encontra-se plenamente justificada nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal,
em especial para a
garantia da ordem pública,
ressaltando que
a gravidade concreta da conduta do paciente é manifesta e vai muito além dos argumentos de primariedade e residência fixa levantados pela defesa.

Conforme a narrativa dos fatos, o paciente foi surpreendido em uma residência que, segundo a autoridade policial, era utilizada exclusivamente para o tráfico de drogas, sem sinais de habitação. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos são alarmantes: aproximadamente
2,180 kg de maconha
,
90 gramas de cocaína
, além de
57 buchas de maconha
prontas para revenda e
13 buchas maiores
, bem como material para embalo e uma balança de precisão.

Nessa senda, o vasto material apreendido e o
modus operandi
— a utilização de uma residência como "laboratório" e ponto de distribuição — indicam a participação em atividade criminosa de grande envergadura, que vai muito além de um simples "traficante de varejo" e demonstra periculosidade social.

De modo que, a meu ver, a segregação cautelar é, portanto, indispensável para evitar a reiteração criminosa e coibir o poder do tráfico na região.

So
bre o tema, importa ressaltar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) é uníssona ao admitir que a quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos suficientes para justificar a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Não se trata de uma presunção abstrata, mas de uma avaliação concreta da periculosidade do agente.

Nesse sentido, o
STJ
já se manifestou:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, sobretudo para garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente e da gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal. (STJ. RHC 140.758/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Ademais, o fato de o paciente ser primário ou possuir residência fixa não é suficiente para, por si só, revogar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Tais condições não se sobrepõem à necessidade de resguardar o meio social, especialmente diante de uma conduta de tamanha gravidade.

A jurisprudência também corrobora este entendimento:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a respaldar a segregação cautelar. (STJ. HC 625.642/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

É crucial também considerar o
princípio da confiança ou imediação,
que confere ao magistrado de primeira instância a melhor condição de avaliar a necessidade da prisão cautelar.

O juízo
a quo
, estando em contato direto com os autos e a realidade da comunidade, tem uma visão privilegiada sobre a repercussão social do delito e a periculosidade do agente. Suas considerações, devidamente fundamentadas, merecem respeito e prestígio, conforme já reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

HABEAS CORPUS - (...) PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - (...) O mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. (TJES, HC 028210000627, Rel. ADALTO DIAS
TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/04/2022)

Diante do exposto, a manutenção da prisão preventiva do paciente é imperativa para a garantia da ordem pública, sendo a sua necessidade demonstrada pela gravidade concreta dos fatos, bem como a vasta quantidade e a variedade das drogas apreendidas, somadas ao
modus operandi
que indicam a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar o meio social.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.